Tribunal: TJES
Processo: 5013210-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013210-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SMART TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA INAPTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por SMART TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., para conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça. A embargante alegou contradição e omissão quanto à análise da documentação que fundamentou a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão que deferiu justiça gratuita à empresa agravante, especialmente quanto à análise da documentação apresentada para comprovar hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada os elementos documentais considerados suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência da parte agravante.

A concessão da justiça gratuita baseou-se na Súmula 481 do STJ, a qual reconhece o direito de pessoa jurídica à gratuidade quando demonstrada sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A irresignação da embargante não se confunde com vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, mas sim com tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

Não se identifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, inexistindo os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração de sua hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A decisão que explicita a documentação analisada e fundamenta o deferimento do benefício não padece de omissão ou contradição.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 2.9.2024, DJe 4.9.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Nas contrarrazões (id. 10756849), a
SMART TECNOLOGIA LTDA ME
assere que “
resta evidente que os Embargos apresentados pelo Embargante visam rediscutir o teor da decisão, o que extrapola o cabimento dos Embargos Declaratórios, dessa maneira, requer não seja conhecido os embargos, uma vez que o recurso é via inadequada para rediscutir o Acórdão
”.

Registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

No caso, da percuciente leitura da petição recursal, depreende-se que a embargante aponta a existência de omissão no que diz respeito à indicação dos documentos que denotam que a agravante tem direito à concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a eventual existência do vício deve ser apreciada no julgamento do mérito do recurso.

Posto isso,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de cabimento.

É como
voto
.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
contra o acórdão de id. 8879887, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
SMART TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
, para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 9060113), a embargante sustenta que (i) determinou-se à agravante, por intermédio do despacho de id. 76548103, a apresentação das “declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, bem como documentos que comprovem o real fluxo de caixa da empresa”, tendo a embargada afirmado estar inapta perante a Receita, o que implicou indeferimento da antecipação da tutela recursal; (ii) ainda assim, por intermédio do acórdão embargado, deu-se provimento ao agravo de instrumento, sob argumento de que “
restou demonstrada a impossibilidade de arcar a empresa agravante com as custas processuais, fazendo jus ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor
”, o que denota contradição no acórdão; (iii) a documentação acostada pela agravante denota apenas a “
irregularidade da sua situação fiscal, não sendo hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou patrimonial
”; (iv) é necessário especificar a documentação que fundamenta a conclusão alcançada no acórdão.

Pois bem.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

No caso, acerca da documentação que alicerçou a conclusão de que a agravante demonstrou a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça, o voto condutor do acórdão embargado assim consignou,
in litteris
:

[...]

No mesmo sentido se encontra a Súmula 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

"Súmula 481 -
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No presente caso, sustenta a empresa agravante que se encontra com as atividades encerradas desde o ano de 2017, o que resta demonstrado através dos documentos id. 6530449, 6530450, 6530451 e 6530452, bem como em pesquisa no site da Junta Comercial do Espírito Santo.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, constata-se que ela é considerada "inapta".

Diante de tais fatos, restou demonstrada a impossibilidade de arcar a empresa agravante com as custas processuais, fazendo jus ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em seu favor.

[...]

Da leitura dos trechos supracitados, depreende-se que houve clara manifestação no acórdão embargado acerca da documentação tida como suficiente para dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela
SMART TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
, e, via de consequência, em seu favor conceder o benefício da gratuidade de justiça, não havendo, pois, omissão a ser sanada.

Assim, os embargos de declaração apresentados exteriorizam, tão somente, irresignação com o resultado alcançado, não havendo falar em presença dos vícios que constam do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)